Tribunal: TJDFT
Processo: 0747783-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO POR DÍVIDA DA EMPRESA. ART. 1.032 DO CC. DÍVIDA POSTERIOR À RETIRADA DO SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. O sócio retirado, excluído ou falecido responde pelas obrigações sociais assumidas anteriormente à sua saída, até dois anos após a averbação da resolução da sociedade empresarial (art. 1.032, CC).

2. A dívida constituída por sentença prolatada em 2013, decorrente de contrato firmado em 2011, cinco anos após a saída da sócia, evidencia a ilegitimidade da agravada para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença.

3. Recurso desprovido.